Tribunal: TJPA
Processo: 0812128-57.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812128-57.2020.8.14.0000
REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, EVANDRO PACHECO ALVES

REQUERIDO: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - DESEMBARGADOR ROMULO JOSE FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

REVISÃO CRIMINAL N°: 0812128-57.2020.814.0000.

REQUERENTE: EVANDRO PACHECO ALVES

DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (
ART. 33, “CAPUT” DA LEI Nº 11.343/2006\0.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE EM 2º INSTÂNCIA, MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - RÉU REINCIDENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE PRISÃO SEMIABERTO. IMPROCEDENTE.

1.
A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, de natureza constitutiva e sui generis, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário;

2.
Da análise dos autos n.º 0002388-46.2018.814.0011, verifica-se que o Acórdão nº 213184 obedeceu ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, acerca da aplicação do regime inicial de pena no regime fechado, tendo em vista que o revisionando é reincidente, conforme certidão acostada nos autos, conforme consulta ao Sistema de Gestão de Processos Judiciais - LIBRA.

3. Logo, não há que se cogitar em contrariedade ao texto expresso em lei capaz de desconstituir o referido acórdão.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
e
IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de
março
de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

REVISÃO CRIMINAL N°: 0812128-57.2020.814.0000.

REQUERENTE: EVANDRO PACHECO ALVES

DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
EVANDRO PACHECO ALVES
, por meio de Defensor Público, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou a pena de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de entorpecente, previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Em sede de apelação, sendo redimensionada a pena para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, após desconsiderar as circunstâncias judiciais desfavoráveis no primeiro grau (culpabilidade, conduta social, motivo, circunstância e consequências do crime e comportamento da vítima), sendo mantida apenas os antecedentes como circunstância negativa, no 2º grau, pela 2ª Turma de Direito Penal.

O revisionando (ID.4131980) fundamenta a presente ação com base no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, requerendo a revisão do processo nº 0002388-46.2018.814.0011, a fim de que seja estabelecido o regime semiaberto, como regime inicial de cumprimento de pena.

Juntou documentos (ID.4131981, 4131982, 4131984, 4131987, 4131989 e 41319890).

Em 09/12/2020 os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião que determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Nesta instância superior
(
ID.4212099
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr. Gilberto Valente Martins, pronunciou-se pelo
IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
para que seja mantida a decisão proferida em face de Evandro Pacheco Alves, mormente em relação ao regime prisional imposto.

É o relatório
.

Encaminhe-se os autos a revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o revisionando contra
o trânsito em julgado da apelação
, que o condenou as penas de
7
(sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a qual transitou em julgado em 18/09/2020, consoante Certidão (ID.4131984).

Inicialmente, cumpre salientar que a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, conforme o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e
sui generis
, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

O revisionando sustenta, em suma, que a 2ª Turma de Direito Penal, que julgou procedente a apelação interposta pelo apelante
EVANDRO PACHECO ALVES, e redimensionou a pena aplicada, mantendo acima do mínimo legal, por considerar apenas os antecedentes em seu desfavor, aplicando a pena de 7 anos de reclusão, e manteve o regime inicial fechado, o que contraria
texto expresso da lei penal
(art. 33, §2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal) o
u a evidência dos autos
, uma vez que considerou referida circunstânciaa negativa, em decorrência de certidão juntada aos autos, fazendo menção que o réu já possuía sentença condenatória com trânsito em julgado.

Destacou ainda o revisionando que o juízo de primeiro grau ao prolatar sua decisão, ressaltou que embora o réu possuísse antecedentes desfavorável, não significaria reincidência do mesmo. Protestando ainda pela ausência de motivação na imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada, o que contraria a Súmula 719 do STJ. Alegando ainda em vista da pena base aplicada está próxima do mínimo legal, seria o caso de se aplicar a Súmula nº 440 do STJ.

E por fim juntou a declaração feita, em tese, por Edimilson Pacheco Alves, irmão do revisionando, no qual afirma que Evandro Pacheco Alves não teria qualquer participação nos feitos referidos nos autos de nºs 0010976-12.2013.814.0401 e 0001176-89.2010.814.0401.

Desta feita, pretende a desconstituição do Acórdão nº 213184, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao revisionando, para o semiaberto.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

Em observância a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos originários (0002388.46.2018.814.0011) sob o nº 2020.02232199-50, conforme relatório do Sistema de Gestão de Processos Judiciais - LIBRA, observa-se que o requerente possuía sentença condenatória pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA, nos autos de nº 0010976-12.2013.814.0401, com trânsito em julgado em
7/4/2015
.

Considerando que a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal Brasileiro, ocorre quando o agente pratica novo delito, após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Assim como para
Guilherme de Souza Nucci (
Curso de Direito Penal
- Vol. 1 - Parte Geral. Forense, 2016, p. 776)
conceitua como reincidência:

É
o cometimento de uma infração penal depois de o agente já ter sido condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior. Admite-se, ainda, porque previsto expressamente na Lei das Contravenções Penais, o cometimento de contravenção penal depois de o autor ter sido anteriormente condenado com trânsito em julgado por contravenção penal.

Tendo em vista que o crime praticado pelo revisionando ocorreu em
2/5/2018
, data posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória dos autos de
nº 0010976-12.2013.814.0401 (
7/4/2015),
evidenciado o réu/revisionando reincidente.

Entendo que no presente caso não se aplica o regime diverso do fechado, como pretende o ora Requerente, eis que este é reincidente, situação que constitui óbice à fixação do regime inicial semiaberto. Logo, o regime fechado foi corretamente fixado pelo Acórdão nº 213184
,
nos termos do disposto no art.33, §2º, “b”, do CPB, uma vez que o regime pretendido é reservado aos condenados não reincidentes, conforme estabelece:
.

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;” (grifei)

Entendimento esse acolhido pela jurisprudencia pátria:

HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE DO RÉU. 1. A fixação da pena prisional e o estabelecimento do regime inicial de seu cumprimento são presididos pelas circunstâncias judiciais, elencadas no art.59 do CP às quais deve se ajustar a motivação do decisum, condição de sua validade, na letra da
Constituição
da República.

2.
Embora lhes seja comum a norma inserta no art. 59 do
CP
(circunstâncias judiciais), inexiste relação necessária entre a quantidade da pena prisional e o regime inicial de seu cumprimento.

3. (...) 4.
O réu reincidente condenado à pena superior a quatro anos não faz jus ao cumprimento da sanção em regime inicial semiaberto
(artigo
33
,
parágrafo 2º
, alínea b, do
Código Penal
).

5. (...) 6. Ordem denegada (STJ - T6 - SEXTA TURMA – Publicação DJ 13.08.2001 p. 284 Julgamento 13 de Fevereiro de 2001 - Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO) (GRIFEI)

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - PEDIDOS DE NULIDADE DO PROCESSO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA - REANÁLISE DA PROVA - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE - NECESSIDADE - PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, devendo ser manejada apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou equívoco, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou à prova dos autos, fundada em provas falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o requerente ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial da pena do peticionário. (...). (Revisão Criminal nº 1.0000.07.455343-9/000 - Relator: Exmo. Sr. Des. Vieira de Brito; Data da Publicação: 07/11/2008). (grifei)

HABEAS CORPUS
.
PENAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE
. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.
RÉU REINCIDENTE
.
REGIME INICIAL FECHADO
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE
.

1. Segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
REsp n.º 1.341.370/MT
, ju
lgado sob o rito dos recursos repetitivos, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas.

2. Esta Corte fixou o entendimento de que, ainda que o Acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

3. É cabível a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente, condenado a pena superior a quatro anos, ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal. Inteligência do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal.

4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, reformando o acórdão impugnado, compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, consequentemente, reduzir a reprimenda do Paciente para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime fechado para o inicial
HC nº 461033 DF 2018/0185543-7, publicado 23/11/2018)

Ressalte-se ainda, como bem salientou o Procurador de Justiça, “
a mera declaração do irmão do revisionando que afirma que ele não participou do crime em que foi condenado não é instrumento hábil, para desconstituir a condenação transitada em julgado e, por conseguinte, a reincidência. Malograda, pois a tese nuclear da revisão criminal assentada em uma suposta primariedade de revisionando
.”

Após detida análise dos autos em estudo, não vislumbro a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal, erro técnico ou injustiça no referido Acórdão, capaz de desconstituí-lo
.
Tampouco fatos novos aptos a permitir a modificação do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao revisionando.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio do Douto Procurador Geral de Justiça,
CONHEÇO DO PEDIDO REVISIONAL,
e
julgo
pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA,23 de
março
de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2021